Tribunal: STF
Processo: ARE 1531020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020 (20%). PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO SISTEMA DE VENCIMENTO E NÃO SUBSÍDIO. REFLEXOS REFERENTES ÀS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS NÃO CONTEMPLADOS, CONFORME TEMA Nº 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado interposto pela ré (mov. nº 24), buscando a reforma da sentença que concedeu à parte autora o direito ao recebimento de adicional noturno no percentual de 25%, com reflexos em 13º salário e férias (mov. nº 11). A recorrente invoca a aplicação da Tese nº 551 do STF para afastar os pedidos iniciais. Caso mantida a condenação, requer a aplicação do percentual de 20% conforme a Lei nº 20.756/2020 para plantões laborados após a sua vigência.



    2. O recurso da ré é próprio, tempestivo e prescindível de preparo (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002), razão pela qual dele conheço.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Apuração da aplicabilidade da Tese nº 551 do STF ao caso em análise.



    3.1. Determinação do percentual do valor-hora noturno para plantões realizados antes e após a vigência da Lei nº 20.756/2020.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, e a Constituição Estadual de Goiás, no art. 95, IV, asseguram a remuneração superior para o trabalho noturno, sendo esse direito extensível a servidores temporários conforme o art. 37, IX, da CF/88 e a Súmula 36 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    5. O adicional noturno é devido mesmo em regime de plantão, com base nas Súmulas 213 e 214 do STF, que garantem o pagamento do adicional e a aplicação da hora reduzida para trabalho noturno.



    6. A Lei nº 20.756/2020, vigente a partir de 28/07/2020, estabelece o adicional noturno em 20% para serviços prestados entre 22h e 5h, sendo aplicável aos plantões laborados após essa data, em observância ao princípio tempus regit actum.



    7. A Tese nº 551 do STF, apesar de tratar de servidores temporários, não aborda adicional noturno, restringindo-se ao 13º salário e férias. Assim, não se estende ao adicional noturno, sendo adequada a exclusão dos reflexos em 13º salário e férias determinada na sentença.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para para determinar que o adicional noturno devido seja de 25% para o período até 27/07/2020 e de 20% para o período posterior, conforme a Lei nº 20.756/2020, afastando os reflexos em 13º salário e férias.



    9. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, diante do provimento recursal, caput , in fine, da Lei n.º 9.099/95.



    10. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente